Tribunal: TJDFT
Processo: 0735921-61.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE ASSESSORAMENTO PARA INTERMEDIAÇÃO DE CRÉDITO. REVELIA. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL APRESENTADA PELA CURADORIA ESPECIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONTESTAÇÃO DE UM DOS RÉUS APROVEITA AOS DEMAIS. DANO MORAL. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO À PERSONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, decorrente de contrato de assessoramento para intermediação de crédito. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar rescindido o contrato e determinar a devolução dos valores pagos, afastando a indenização por dano moral. A autora pretende seja reconhecida a revelia das requeridas e sua condenação ao pagamento de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível o reconhecimento da revelia das requeridas diante da contestação por negativa geral apresentada pela Curadoria Especial e da existência de pluralidade de réus; e (ii) definir se o inadimplemento contratual verificado no caso concreto enseja indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o).
4. A requerida, citada por edital e representada pela Curadoria Especial, apresentou contestação por negativa geral, o que afasta a presunção de veracidade das alegações iniciais, nos termos do art. 341, parágrafo único, do CPC.
5. O posterior comparecimento da ré e a apresentação de defesa não caracterizam revelia, pois a contestação por negativa geral já torna controvertida toda a matéria fática.
6. Nos termos do art. 346, parágrafo único, do CPC, o revel pode intervir no processo em qualquer fase.
7. A contestação produzida por outro réu aproveita aos demais em face da pluralidade de partes e da responsabilidade solidária dos fornecedores nas relações de consumo (art. 344, I, do CPC; art. 14 do CDC), sem que se verifique prejuízo processual.
8. Para configuração do dano moral indenizável, é imprescindível a comprovação de lesão a direito da personalidade; o mero inadimplemento contratual, em regra, traduz-se em dissabor ou frustração comercial, não justificando reparação moral, conforme doutrina e precedentes do STJ.
9. No caso concreto, a autora não se desincumbiu do ônus de provar abalo moral ou ofensa à sua esfera personalíssima; não há nos autos demonstração de humilhação, vexame ou sofrimento extraordinário aptos a ultrapassar o nível de mero aborrecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A contestação por negativa geral apresentada pela Curadoria Especial afasta a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, tornando a matéria controvertida.
2. Havendo pluralidade de réus e responsabilidade solidária, a contestação apresentada por um deles aproveita aos demais, afastando os efeitos da revelia (art. 344, I, do CPC; art. 14 do CDC).
3. O mero inadimplemento contratual não configura dano moral, ausente prova de lesão a direito da personalidade.
4. A reparação por dano moral exige demonstração de ofensa grave, anormal e duradoura, que ultrapasse o âmbito do simples aborrecimento cotidiano.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 341, parágrafo único; 344, I; 346, parágrafo único; 373, I; CDC, arts. 2o, 3o e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 865229/DF, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa; STJ, AgInt no AREsp 784.206/RS, Rel. Min. Raul Araújo; TJDFT, Acórdãos no 1754840, 1787241, 1780555, 1905964 e 1966998.